Tribunal: TCU
Processo: 010.811/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6369/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.811/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Soares da Costa (XXX.347.108-XX); Christine Lemke Soares (XXX.038.506-XX); Jardila Ravanna de Souza e Silva (XXX.086.524-XX); Lucas Galindo Miranda (XXX.478.564-XX); Lucas Vasconi Saez Brown (XXX.619.149-XX); Luciana Faustino Pianca (XXX.451.047-XX); Marcelo Henrique Stabile Dias (XXX.208.098-XX); Maria Carolina Pellosi Servino (XXX.612.938-XX); Viviane Magalhaes Cordeiro (XXX.580.231-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.